Tribunal: TJPA
Processo: 0803553-10.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803553-10.2023.8.14.0015

APELANTE: LEANDRO DE ASSIS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA APÓS A SUBTRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão de ter subtraído bens do interior de residência e, após a vítima acordar, proferido ameaça de morte para assegurar a posse da res furtiva e viabilizar a fuga.

2. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para furto; e, alternativamente, revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e redução aquém do mínimo em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto, diante da alegada ausência de grave ameaça; (iii) saber se o período noturno autoriza a exasperação da pena-base; (iv) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo depoimento firme da vítima, pela confissão parcial do réu e pela prisão em flagrante com a posse dos bens subtraídos, sendo prescindível reconhecimento formal quando há flagrante e admissão da prática delitiva.
5. Configura roubo impróprio a ameaça verbal de morte proferida após a subtração, com a finalidade de assegurar a posse da coisa e garantir a fuga, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.
6. A prática do crime no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, ausente fundamentação concreta acerca da maior gravidade do modus operandi, impondo-se a fixação no mínimo legal.
7. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Tema 158/STF e Súmula 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
1. A ameaça verbal idônea, empregada após a subtração para assegurar a posse da coisa e viabilizar a fuga, configura roubo impróprio. 2. O cometimento do roubo no período noturno, isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 157, §1º; CPP, art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/SP (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2.650.518/MG; STJ, AgRg no HC 838.412/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO DE ASSIS MONTEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 31546372), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 31546331) que, no dia 22 de abril de 2023, na madrugada, o apelante adentrou a residência da vítima Isabelly Melo Mota, situada na Alameda Imperial, nº 2253, no Município de Castanhal/PA, e subtraiu notebook, bolsa, relógio e colar de ouro. Ao perceber que a vítima havia acordado, o réu proferiu ameaça verbal, afirmando:
"cala boca, senão eu te mato, estou fugindo da polícia"
, configurando, assim, o emprego de grave ameaça após a subtração, na modalidade de roubo impróprio. A vítima fingiu dormir, e, após a saída do réu, acionou a Polícia Militar. O apelante foi capturado em flagrante por populares nas proximidades do local, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Em
razões recursais
(ID 31546397), a defesa pugna, em sede principal, pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, aduzindo que os policiais militares não presenciaram os fatos e que não foi realizado reconhecimento pessoal formal do réu. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para furto, sustentando a ausência de prova robusta acerca da grave ameaça. Em caráter alternativo, requer o reconhecimento da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ainda, a sua redução aquém do mínimo em razão da atenuante da confissão espontânea, com superação do enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 31546399), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa sustenta, em síntese, que: o conjunto probatório se limita ao depoimento da vítima; não foi realizado reconhecimento pessoal formal do acusado; e os policiais militares não presenciaram os fatos, chegando ao local somente após o acusado já se encontrar imobilizado por populares. Com base nesses fundamentos, sustenta que a instrução se revelou "manifestamente insuficiente" para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à defesa.

Cuida-se de argumentação que não resiste ao confronto com o acervo probatório efetivamente produzido sob o crivo do contraditório. A premissa da tese absolutória, de que a prova se resume ao depoimento da vítima, é factualmente incorreta.

A condenação se assenta em um quadro probatório tríplice, convergente e harmônico, composto por: o firme e detalhado
depoimento da vítima
ISABELLY MELO MOTA, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, sem contradições internas e sem qualquer evidência de animosidade preexistente em relação ao acusado; a
confissão parcial do próprio apelante
LEANDRO DE ASSIS MONTEIRO, que admitiu expressamente ter invadido a residência da vítima sem autorização e ter subtraído todos os bens descritos na denúncia, divergindo apenas quanto à forma da comunicação com a vítima no momento em que foi surpreendido; e a
prisão em flagrante do acusado
por populares, incluindo familiares da própria vítima que saíram imediatamente em sua perseguição, a poucas quadras da residência invadida, ainda em posse da
res furtiva
, conforme confirmado pelos policiais militares Mário Lafayete Teixeira da Silva e Antônio Carlos Farias Paixão.

A prova documental complementa e sustenta o conjunto: o Boletim de Ocorrência Policial (ID 31546314, pág. 2), o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 31546314, pág. 3) e o Auto de Entrega (ID 31546314, pág. 9) atestam a materialidade delitiva e a efetiva recuperação dos bens subtraídos.

Quanto ao valor probatório do depoimento da vítima, é assente na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que, nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como o roubo cometido no interior de residência durante a madrugada, sem testemunhas diretas além da própria ofendida, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.” (STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES PERSONALIDADE, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [....]
A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições;”
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00072916820198140083 21255723, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal)
(grifei)

No caso concreto, as declarações da vítima não apenas são coesas e detalhadas em si mesmas, como também se encontram em perfeita harmonia com o relato do próprio acusado quanto à dinâmica geral dos fatos, invasão da residência, subtração dos bens, fuga e captura. A divergência é restrita à natureza da comunicação estabelecida entre acusado e vítima no momento em que esta acordou, ponto que será objeto de análise específica no exame da tese de desclassificação.

Quanto à ausência de reconhecimento pessoal formal, é preciso compreender o alcance e os limites do precedente fixado no HC 598.886/SC (STJ, 6ª Turma, 2020). Aquele julgado tratou especificamente de situações em que o reconhecimento fotográfico ou pessoal constitui o único elemento de identificação do réu, estabelecendo requisitos procedimentais para que tal meio de prova seja considerado válido. Na presente hipótese, a autoria é estabelecida por conjunto probatório independente e mais robusto: o acusado foi capturado em flagrante, poucos minutos após a subtração, a duas quadras da residência, ainda em posse de todos os bens subtraídos; e, ao ser conduzido à delegacia e avistar a vítima, confessou espontaneamente o crime diante dela. O próprio acusado não negou sua identidade nem contestou ter sido o autor da invasão e da subtração. O flagrante constitui, por si mesmo, um ato de identificação inequívoco, dispensando qualquer procedimento formal de reconhecimento.

Quanto ao fato de os policiais militares não terem presenciado a ação criminosa, já se disse: sua função processual no contexto de uma prisão em flagrante realizada por populares é precisamente a de comparecer ao local, constatar a situação, lavrar o auto e conduzir as partes. Não há vício algum em que a captura do agente tenha sido realizada pelos próprios familiares da vítima, prática que a lei processual penal expressamente prevê (art. 301 do CPP). As declarações dos dois policiais se articulam com harmonia e confirmam os fatos essenciais: o acusado foi encontrado amarrado pelos populares, já agredido, e conduzido à delegacia juntamente com a vítima. Nesse sentido:

“3. Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios. Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação." (STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

O princípio
in dubio pro reo
é uma regra de julgamento destinada a operar quando a prova não permite ao julgador formar um estado de certeza sobre a autoria ou materialidade delitiva. Não é um princípio que autoriza desconsiderar prova idônea produzida em contraditório. Na hipótese, a certeza jurídica está solidamente constituída.

2. Da desclassificação para furto simples

A pretensão de desclassificação do delito para furto (art. 155 do CP) igualmente não merece acolhida.

O núcleo da controvérsia neste ponto é fático: a vítima afirma que o apelante lhe proferiu a ameaça verbal
"cala a boca, senão eu te mato, estou fugindo da polícia"
; o acusado sustenta que apenas colocou o dedo na boca em gesto de silêncio. A resolução dessa divergência exige o cotejo entre as versões à luz de toda a prova produzida, com aplicação das regras da experiência comum e da lógica da situação concreta.

Três ordens de argumentos conduzem à conclusão irresistível de que a versão da vítima deve prevalecer.

Em primeiro lugar, a versão do acusado é internamente incoerente com o estado de ânimo que ele próprio descreveu. O apelante afirmou, em seu interrogatório, que "ficou com medo de ser agredido" durante a confusão na praça e que, por isso, entrou em uma residência alheia em fuga. Estando em estado manifesto de agitação e pavor, a hipótese de que, ao ser surpreendido pela vítima dentro da casa, com os objetos já em mãos, tenha revertido esse estado para produzir apenas um comportamento comunicativo discreto e controlado é de baixíssima plausibilidade.

Em segundo lugar, a conduta da vítima é um indicador inequívoco da natureza real da comunicação estabelecida. A ofendida, ao ser confrontada pelo acusado dentro de sua própria residência, adotou a estratégia de fingir que continuava dormindo e aguardar a saída do acusado para então acionar a Polícia Militar. Essa reação, de imobilidade estratégica, disfarce de sono, espera, é precisamente o comportamento que se espera de uma pessoa que acabou de receber uma ameaça de morte e busca sobreviver evitando provocar o ameaçador. Quem recebe apenas um gesto de silêncio de alguém que percebeu ter sido visto roubando tende a reagir de forma diversa, gritar, correr, pedir socorro. A reação da vítima é perfeitamente coerente com a ameaça verbal de morte e incompatível com a versão do mero gesto de silêncio.

Em terceiro lugar, a grave ameaça, para fins de configuração do tipo penal previsto no art. 157, §1º, do CP, prescinde do emprego de arma ou de contato físico. A ameaça verbal direta de morte:
"cala a boca, senão eu te mato"
, proferida no interior da residência da vítima, à madrugada, por alguém que acabara de invadir o domicílio e se encontrava em posse dos bens subtraídos, possui objetivamente aptidão para infundir fundado temor pela própria vida e reduzir a capacidade de resistência da ofendida.

A conduta do apelante amolda-se com exatidão ao tipo penal do art. 157, §1º, do CP: após ter consumado a subtração dos bens da residência da vítima, empregou grave ameaça verbal (ameaça de morte) contra a ofendida que acordou, a fim de assegurar a posse dos objetos subtraídos e viabilizar sua fuga, modelo preciso do roubo impróprio. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO . IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA DESCRITA. AGRAVO DESPROVIDO . 4. Nos moldes do art . 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria ( CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto. 5 . Agravo regimental desprovido.
”
(STJ - AgRg no HC: 838412 SC 2023/0244712-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

Diante desse contexto probatório, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto, porquanto restou demonstrado que o apelante, após a subtração, valeu-se de grave ameaça verbal idônea a incutir fundado temor na vítima, com o nítido propósito de assegurar a posse da
res furtiva
e viabilizar a fuga, conduta que se subsume com precisão à figura do roubo impróprio, prevista no art. 157, §1º, do Código Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A coerência interna da narrativa da ofendida, aliada à plausibilidade fática de sua reação e à manifesta incongruência da versão defensiva, conduz à conclusão de que a violência moral efetivamente ocorreu, afastando qualquer hipótese de simples subtração clandestina.

3. Das circunstâncias judiciais. Pena-base acima do mínimo legal

No tocante à dosimetria da pena-base,
impõe-se a revisão do julgado
, em homenagem ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência superveniente do Superior Tribunal de Justiça que incide diretamente sobre a fundamentação adotada pela sentença.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
exasperou a pena-base de 04 (quatro) anos (mínimo legal) para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com fundamento exclusivo na circunstância judicial das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), por entender que o período noturno em que o delito foi praticado revelaria maior gravidade do
modus operandi
e maior facilidade na prática delituosa. Vejamos:

“DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
, enquanto juízo de intensidade do dolo, se insere nas elementares do próprio tipo, não havendo episódio mais relevante a ser destacado.

As circunstâncias da prática da infração devem ser valoradas eis que o agente praticou o fato aproveitando-se do período do repouso noturno.

Não há notícia de
antecedentes
criminais, aqui consideradas as sentenças condenatórias com trânsito em julgado anteriores ao fato.

Nada de relevante foi apurado quanto à
conduta social e à personalidade
do agente.

O
motivo
do crime revela-se ser vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente, mas elementar ao próprio tipo penal.

Em relação às
consequências
do crime, a vítima recuperou os bens subtraídos.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, e reduzo a pena em oito meses para QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.

Não há agravantes que modifiquem a pena-base.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas.

Desse modo, fixo a
pena definitiva e concreta
em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em
REGIME ABERTO
, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução.”

Esse fundamento, porém, não se sustenta à luz do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, a 6ª Turma do STJ, ao apreciar o AgRg no AREsp 2.650.518/MG, sob a relatoria do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, julgado em 08/04/2025 e publicado no
Informativo de Jurisprudência nº 847
, firmou a seguinte tese:

"A prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, pois tal circunstância não é reveladora da maior gravidade do modus operandi."

Naquele julgado, o STJ explicitou que as circunstâncias do crime, como vetorial prevista no art. 59 do CP, dizem respeito à maior ou menor gravidade do delito em razão do
modus operandi
, e que a mera alegação de que o crime foi cometido no período noturno não é, por si só, reveladora de maior reprovabilidade da conduta.

No presente caso, a sentença valeu-se exclusivamente do período noturno como fundamento para a exasperação da pena-base, sem apontar nenhum outro dado concreto revelador de maior reprovabilidade do
modus operandi
além daquele inerente à própria configuração típica do roubo impróprio. Ausente fundamento idôneo que sustente a valoração negativa das circunstâncias do crime,
impõe-se a redução da pena-base ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

4. Da redução aquém do mínimo pela confissão espontânea

A pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, com superação da Súmula nº 231 do STJ, não pode ser acolhida.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) foi devidamente reconhecida na sentença condenatória e deve ser mantida. Todavia, com a pena-base fixada no mínimo legal, a atenuante não pode produzir efeito redutor que conduza a reprimenda aquém desse patamar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 de Repercussão Geral (RE 597.270/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2011), fixou com caráter vinculante que circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O enunciado da Súmula nº 231 do STJ reflete essa orientação:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
(STJ, Súmula nº 231.)

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos REsps nº 2.057.181, 2.052.085 e
1.869.764/MS
, ocorrido em
14 de agosto de 2024
(Informativo nº 823 do STJ), deliberou, por maioria, pela
manutenção da vigência da Súmula nº 231
, reafirmando que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Nova Dosimetria da Pena

Primeira fase, pena-base (art. 59 do CP):
afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, única circunstância judicial desfavorável reconhecida na sentença, não subsistem vetores desfavoráveis ao apelante. Fixo a
pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda fase, atenuantes e agravantes (art. 68 do CP):
reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158/STF, estando a pena-base fixada no mínimo legal, a atenuante não produz redução aquém desse patamar. Ausentes agravantes.
Pena intermediária: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase, causas de diminuição e de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP):
Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.
Pena definitiva: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para
redimensionar a pena-base
imposta ao apelante, afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria
, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026